Tribunal: TJDFT
Processo: 0712080-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712080-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALMIR FEITOSA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E S P A C H O Vistos etc. A fim de evitar o julgamento surpresa e em atenção ao disposto no art. 10, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente manifeste-se acerca da tempestividade do agravo de instrumento, tendo em vista que a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça foi proferida em 17/03/2022, ID 118359966, tendo sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 21/03/2022 (segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, o que ocorreu no dia 22/03/2022 (terça-feira), por isso, em tese, o prazo para interposição do recurso teria termo em 12/04/2022. O recurso em tela foi interposto em 20/04/2022, logo, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 25 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator